Tribunal: TJSP
Processo: 1002742-63.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação Cível – Processual Civil, Administrativo e Civil – Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes proposta por Agência de Viagens contra a concessionária AutoBan, Transportadoras de Veículos e o Motorista – Pretensão fundada em responsabilidade das requeridas por danos causados ao veículo de propriedade da Agência de Viagens pela colisão com peça do caminhão da

Ementa:
Apelação Cível – Processual Civil, Administrativo e Civil – Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes proposta por Agência de Viagens contra a concessionária AutoBan, Transportadoras de Veículos e o Motorista – Pretensão fundada em responsabilidade das requeridas por danos causados ao veículo de propriedade da Agência de Viagens pela colisão com peça do caminhão da transportadora quando trafegava pela rodovia – Sentença de procedência parcial condenando a AutoBAn e a Transportadora no pagamento de indenização por dano material e lucros cessantes – Recurso pela AutoBAn e pela Transportadora de Veículos – Provimento ao apelo da AutoBan de rigor, desprovido o recurso da transportadora.
1. Preliminar de ilegitimidade de parte da AutoBan – Rejeição – A legitimidade na espécie é presumida na forma do art. 37, § 6o, da CF e envolve o mérito da demanda propriamente considerado e, por isso, com ele deve ser apreciado – Preliminar rejeitada.
2. Preliminar de ilegitimidade de parte da Transportadora de Veículos – Inocorrência – Inexiste prova contundente alguma a afastar a não interferência ou melhor, a não influência, dos reboques na queda da peça e posterior acidente – Matéria que deve também ser apreciada quando do julgamento de mérito.
Do Mérito.
3. Do recurso da AutoBAn - Na peculiar situação fática forçoso reconhecer que o Estado não tem a responsabilidade de suportar prejuízos gerados por terceiros – Conduta supostamente omissiva que enseja responsabilização apenas quando comprovado dolo ou culpa do Estado na produção do resultado - Ausente comprovação de falha na prestação do serviço público posto não ser razoável culpar a administração pelo desprendimento de objeto de veículo que vem a atingir, logo em seguida, outro veículo – Inexistência de omissão específica, requisito essencial a se reconhecer sua responsabilidade civil por omissão – Improcedência que se impunha – Precedentes da Câmara e da Corte – Sentença reformada neste ponto, respondendo a empresa autora pelos honorários advocatícios de sucumbência em favor da AutoBan.
4. Do recurso da Transportadora de Veículos – Inexistência de prova robusta acerca do aventado "caso fortuito" – Em verdade, está-se diante de patente falha na manutenção do veículo porque evitável o desprendimento da peça que veio a atingir o veículo que vinha em sequência na Rodovia – Patente o nexo causal e inafastável o dever de reparação do dano.
5. Dano material e lucros cessantes bem delineados nos autos e amparado em farta prova – Insurgência contra o valor arbitrado que não pode prosperar porque desprovida de prova concreta em sentido contrário – Mera arrazoado sem prova que a tanto não se presta – Inteligência do art. 373, II, do CPC.
6. Honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Transportadora majorados na forma do art. 85, § 11o, do CPC.
Sentença reformada em parte - Apelação da AutoBan provida, desprovido o recurso da Transportadora de Veículos.